Tribunal: TJSP
Processo: 2117194-84.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Decisão recorrida que determinou a liberação da quantia bloqueada na execução de título extrajudicial no 1012513-90.2022.8.26.0008 em favor das recuperandas – Inconformismo do banco exequente – Competência do Juízo recuperacional para decidir sobre a manutenção ou não de atos de constrição sobre o patrimônio de sociedade em recuperação judicial,

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Decisão recorrida que determinou a liberação da quantia bloqueada na execução de título extrajudicial no 1012513-90.2022.8.26.0008 em favor das recuperandas – Inconformismo do banco exequente – Competência do Juízo recuperacional para decidir sobre a manutenção ou não de atos de constrição sobre o patrimônio de sociedade em recuperação judicial, ainda que efetivados anteriormente ao pedido de recuperação judicial – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça – Incontroversa concursalidade do crédito exequendo – Concursalidade, ademais, da multa por litigância de má-fé fixada pelo D. Juízo da execução, eis que decorrente de decisão proferida anteriormente ao pedido de recuperação judicial (Lei no 11.101/2005, art. 49; STJ, Tema 1051) – Pretendida manutenção dos bloqueios que, nessas circunstâncias, acarretará indevido privilégio do banco exequente e violação ao princípio da par conditio creditorum, o que não se admite – Decisão mantida – Recurso desprovido.